Tribunal: STJ
Processo: 7000611-42.2019.8.22.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903466 - RO(2025/0120606-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS
: HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
CAROLINE BATISTA BATISTI - RO013281
EMBARGADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
EMBARGADO
: ADAILTON SAWARIS
EMBARGADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
EMBARGADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
EMBARGADO
: RAFAEL MARCELINO LOBO
EMBARGADO
: MARIANA MARCELINO LOBO
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7187182a-321c-4a77-8176-dac111636cc7

Documento eletrônico VDA54865643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7187182a-321c-4a77-8176-dac111636cc7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903466 - RO(2025/0120606-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS
: HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
CAROLINE BATISTA BATISTI - RO013281
EMBARGADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
EMBARGADO
: ADAILTON SAWARIS
EMBARGADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
EMBARGADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
EMBARGADO
: RAFAEL MARCELINO LOBO
EMBARGADO
: MARIANA MARCELINO LOBO
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por SAMUEL EMERICK
contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta Turma, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVELRURAL. DECISÃO . AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXTRA PETITA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DEMANDA. CONSONÂNCIA
DOACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
COMPROVAÇÃO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADEDE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
Documento eletrônico VDA54613449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:36
Código de Controle do Documento: fe475812-3331-48f3-9866-519aeda28c1f

partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito" (AgInt no relator
Ministro RAUL ARAÚJO AR Esp n.
, Quarta Turma, julgado
1.455.925/GO,
em
D Je de
.
18/6/2019
28/6/2019)
2. Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional
concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na
" (AgInt nopetição recursal, conforme interpretação lógico-sistemática.
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, REsp n. 2.095.349/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025
22/8/2025.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da 83/STJ
4. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou
que " os apelantes procederam da forma correta ao permitir que o apelado
exercesse seu direito de preferência, apresentando o contrato firmado com os
adquirentes, existindo prova suficiente nos autos de que o autor teve ciência
da alienação do imóvel, não conseguindo exercê-la naquela oportunidade."
(fls. 659)
5. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 944-948, e-STJ), a parte embargante defende, em
síntese, que "a tese principal do recurso interposto, relativo a revaloração jurídica das provas
apresentadas, não fora devidamente fundamentado por Vossas Excelências, momento em que o
r. Acórdão manteve a aplicação da
por meio de justificativas genéricas e a
Súmula no 7/STJ
repetição de trechos do decisum proferido pelo Juízo a quo. Para comprovar tal fato, verifica-se
que foram juntados entendimentos proferidos em outros casos sem que tenha sido apontado os
motivos pelo qual uma questão (argumentos do recurso do embargante) deveria ser decidida
"
com base nos precedentes do Tribunal, em verdadeira omissão.
Aduz, ainda, que "o r. Acórdão embargado se limitou a transcrever julgados
genéricos sobre o instituto da “jura novit curia” sobre o ponto acerca do julgamento extra
petita realizado pelo Juízo a quo, concluindo a fundamentação novamente por meio de trechos
retirados da Sentença proferida pelo Juízo a quo (fls. 650-660), sem apresentar qualquer liame
jurídico, em evidente omissão. Em outras palavras, Excelências, o r. Acórdão embargado não
mencionou, analisou e refutou nenhum dos argumentos / precedentes apontados no recurso
interposto (fls. 892-901), tampouco explicou por que, no caso concreto, a questão apontada no
recurso interposto seria de reexame e não de revaloração das provas. Dessa forma, opõe-se os
presentes Embargos de Declaração para suprir a ausência de fundamentação quanto aos pontos
especificamente apresentados pelo embargante, em razão da fundamentação genérica
"
apresentada no r. Acórdão embargado.
Impugnação apresentada às fls. 953-961, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54613449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:36
Código de Controle do Documento: fe475812-3331-48f3-9866-519aeda28c1f

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ negou provimento ao agravo interno,
consignando que: a) não houve julgamento extra petita, estando a decisão de acordo com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, na hipótese, o óbice da
e b) a pretensão de
Súmula 83/STJ;
modificar o entendimento firmado acerca da notificação para que o recorrente exercesse o direito
de preferência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A título elucidativo, confira-se (fls. 936-640, e-STJ):

"Inconformado, SAMUEL EMERICK interpôs recurso especial defendendo
que houve violação ao direito de preferência do arrendatário, garantido pelo
artigo 92, § 3o, da Lei n.o 4.504 /64, e que o acórdão recorrido extrapolou os
limites da lide ao decidir sobre questões não suscitadas, violando os
princípios da congruência e adstrição previstos nos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil de 2015. Por sua vez, o eg. TJRO deu provimento
ao recurso de apelação apresentado por JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
e OUTROS, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
assentando que "os apelantes procederam da forma correta ao permitir que o
apelado exercesse seu direito de preferência, apresentando o contrato
firmado com os adquirentes, existindo prova suficiente nos autos de que o
autor teve ciência da alienação do imóvel, não conseguindo exercê-la
naquela oportunidade." (fls. 659) A título elucidativo, confira-se trecho do v.
acórdão estadual (fls. 657-659):
(...)
Nesse contexto, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento
firmado acerca da notificação para que o recorrente exercesse o direito de
preferência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)
Por fim, defende a parte agravante que "o respeitável acórdão recorrido, em
sede de apelação, incorreu em julgamento “extra pedia”, ao reconhecer
questões que não foram suscitadas
discutidas pelas partes durante o
e/ou
processo, extrapolando, portanto, os limites impostos pelas partes, inclusive,
nas razões recursais, violando os artigos 141 e 492, caput, ambos do Código
de Processo Civil (Lei n°
), que, inclusive, consagram o princípio
13.105/15
da " (fl. 821, e-STJ)congruência, correlação ou adstrição, devendo, portanto,
ser declarado nulo . O TJRO, por sua vez, assim se manifestou sobre a
nulidade apontada (fls. 758-759, e- STJ):
(...)
Sobre o tema, "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento
extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos
pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que
adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.
Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia,
segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o
direito (AgInt no relator Ministro AR Esp n.
RAUL
1.455.925/GO,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
D Je de ,
.
18/6/2019
28/6/2019)
Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela
jurisdicional concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no
pedido formulado na petição recursal, conforme interpretação lógico-
Documento eletrônico VDA54613449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:36
Código de Controle do Documento: fe475812-3331-48f3-9866-519aeda28c1f

sistemática." (AgInt no relator Ministro R Esp n.
RAUL
2.095.349/SP,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) .
18/8/2025
22/8/2025
" (grifou-se)
Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ.

Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:36
Código de Controle do Documento: fe475812-3331-48f3-9866-519aeda28c1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.903.466 / RO
Número Registro: 2025/0120606-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70006114220198220012
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS : HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
CAROLINE BATISTA BATISTI - RO013281
AGRAVADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
AGRAVADO
: ADAILTON SAWARIS
AGRAVADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
AGRAVADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: RAFAEL MARCELINO LOBO
AGRAVADO
: MARIANA MARCELINO LOBO
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAMUEL EMERICK
Documento eletrônico VDA54846775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: c0e14b8e-6b15-498a-9eb6-71ab8391f923

ADVOGADOS
: HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
CAROLINE BATISTA BATISTI - RO013281
EMBARGADO : JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
EMBARGADO : ADAILTON SAWARIS
EMBARGADO : MARCELA LIVIA LOBIANCO
EMBARGADO : NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
EMBARGADO : RAFAEL MARCELINO LOBO
EMBARGADO : MARIANA MARCELINO LOBO
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: c0e14b8e-6b15-498a-9eb6-71ab8391f923